Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702242-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: STEPHANY DE OLIVEIRA ALBERNAZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no pje 0718485-09.2022.8.07.0020, em fase de Cumprimento de Sentença. A agravante aduz que a decisão agravada, a qual o Juízo "a quo", de ofício tornou sem efeito a sentença extintiva, já transitada em julgado, para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, ultrapassou os limites da tutela jurisdicional, ferindo gravemente o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada; bem como ao determinar que a agravante realizasse o pagamento da dívida estando em recuperação judicial, com plano de recuperação e quadro geral de credores pendente, prejudica terceiros credores, comprometendo o tratamento isonômico entre eles. Alega como perigo da demora no caso de indeferimento da liminar, a prática de atos de constrição em prejuízo da agravante que se encontra em recuperação judicial, interferindo diretamente em seu plano de recuperação judicial, e na preservação da própria atividade empresarial, violando o princípio da preservação da empresa. Sustenta como plausibilidade de seu direito a violação ao disposto no art. 49 da Lei 11101/2005, tendo em vista que o crédito não é extraconcursal; entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no julgamento do Resp. 1.840.812; bem como a violação do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada com o evidente equívoco do Juízo a quo, de ofício tornar sem efeito sentença já transitada em julgado para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo, e no mérito a reforma da decisão com o reconhecimento do caráter concursal do crédito em questão, na forma do art. 49 da Lei no 11101/2005, e a extinção do Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525, inciso VI do CPC, uma vez que o débito cobrado deve ser perseguido perante o douto Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e conforme o que fora decidido pelo STJ nos autos do REsp n. 1.840.812/RS, de observância obrigatória (CPC, art. 927, IV), cuja certidão para habilitação do crédito já foi, inclusive, encaminhada ao Juízo Recuperacional, ID 175059852 (autos de origem). Preparo recolhido ID 53429037. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem verifica-se que em 23/08/2023 foi proferida sentença ID 169567127, extinguindo o cumprimento de sentença sob o fundamento de que os créditos sujeitos à recuperação judicial não podem ser satisfeitos fora do seu âmbito processual, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no Juízo da recuperação pela parte credora. O trânsito em julgado da referida sentença ocorreu em 19/09/2023, conforme certidão ID 172728081, e em 11/10/2023, foi encaminhada por meio de Ofício, certidão de crédito para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial, sendo os autos arquivados definitivamente na mesma data. Em 18/10/2023 foi proferida a decisão agravada, ID 175324659, a qual tornou sem efeito, de oficio, a sentença transitada em julgado por entender que o débito perseguido detinha caráter extraconcursal. O cerne da controvérsia reside na regularidade ou não do procedimento de cumprimento de sentença, relativo a existência de coisa julgada, bem como ao marco temporal da constituição do crédito em concursal ou extraconcursal. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, já que o perigo da demora pode gerar grave dano de difícil reparação a agravante, ante a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com a prática de atos de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito